Tribunal: CARF
Processo: 13502.720859/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720859/2018-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.531 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FADI TOHME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRRF NÃO RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
Nos termos do artigo 8° do Decreto n° 1.736, de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado
na fonte.
A compensação de IRRF não recolhido aos cofres públicos, que incidiu sobre
os rendimentos auferidos por administrador com poderes para a prática de
todos os atos necessários ou convenientes à administração da sociedade deve
ser glosada da declaração de ajuste anual do administrador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de dedução indevida de
imposto de renda retido na fonte (IRRF), uma vez que o contribuinte é sócio administrador de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720859/2018-67
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720859/2018-67

sua fonte pagadora e esta não efetuou o recolhimento do IRRF, conforme notificação de
lançamento constante às e-fls. 37 a 40.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que o valor contestado foi
dele retido, conforme comprovantes de rendimentos juntados aos autos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente uma vez que (e-fls. 50):
Contudo, em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária (art. 723
do RIR/1999), ao contribuinte responsável pela pessoa jurídica, para se utilizar do
imposto retido como dedução na sua declaração de ajuste anual, cabe, não apenas a
obrigação de provar a retenção, mas também a de comprovar o recolhimento do imposto
retido devido pela empresa por ele administrada.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/11/2018 (e-fls. 81) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 14/12/2018 (e-fls. 63 a 66), no qual
alega que não é sócio-administrador da fonte pagadora Mirel Construtora Ltda, não sendo por
isso responsável pelo recolhimento do imposto declarado, o que permite que o mesmo deduza,
no ajuste anual, o imposto retido na fonte sem ter de comprovar o seu recolhimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
No mérito, tem-se que o contribuinte sofreu glosa do IRRF informado em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2014, no valor de R$ 14.280,88, uma
vez que era, conforme informado na notificação de lançamento, sócio-administrador da fonte
pagadora.
Apesar de comprovada a retenção, não houve o respectivo recolhimento do IRRF,
de forma que entendeu a DRJ haver solidariedade entre o contribuinte e a fonte pagadora, uma
vez que o contribuinte era seu sócio-administrador na época da ocorrência dos fatos geradores.
O contribuinte por seu turno alega não ser sócio administrador da empresa e para
comprovar junta cópia de alteração do contrato social da empresa Mirel Construtora Ltda.,
datada de 17 de março de 2010, que contém a seguinte cláusula (e-fls. 80):
1 - Alterar a Cláusula da administração, que passa a viger com a seguinte redação:
“A Administração da empresa compete aos sócios administradores AUGUSTO
HUBERTO DE CERQUEIRA LIMA NETO e ALANA ZOÉ LEAL CALMOM e ao
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720859/2018-67

administrador não sócio FADI TOHME... podendo todos eles, sem ordem de nomeação
especial, usarem a denominação social, fazerem a supervisão geral de todas as
atividades e representação da sociedade e a prática de todos os atos necessários ou
convenientes à administração da sociedade, exceto para operações bancárias, onde será
necessário a representação sempre em conjunto de dois, sem ordem de nomeação,
podendo se fazer representar por mandatários.
...
Parágrafo segundo
Os administradores somente usarão a denominação social para a prática de atos
necessários ou convenientes à administração da sociedade, inclusive as seguintes
atribuições:
1 - Representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele perante quaisquer
terceiros, inclusive repartições pública, federais, estaduais, municipais e autárquicas;
2 - A administração e orientação dos negócios sociais, inclusive podendo comprar,
vender, permutar, ou sob qualquer outra maneira dispor dos bens da sociedade,
mediante os termos, preços e condições que reputarem convenientes;
3 - Assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidades
ou deveres da sociedade, inclusive escrituras, contratos, títulos de dívidas, notas
promissórias, cambiais, ordem de pagamento, cheques e outros;
4 - Aquisição, alienação e oneração de direitos ou interesses sobre vens de capital ou
bens imóveis, mesmo quando resultantes de contratos de locação, arrendamento ou
outros;
5 - Contratação ou renovação de contratos de créditos ou empresários por qualquer
período;
6 - Instauração de processos legais, inclusive aqueles de natureza urgente.
...
Incialmente, não há dúvidas que a fonte pagadora fez a retenção do IRRF, o que
pode ser comprovado pelos comprovantes apresentados pelo contribuinte (e-fls. 11 a 16).
Entretanto a lide gira em torno de saber se o contribuinte pode se compensar na
DAA do imposto retido como imposto efetivamente pago.
O contribuinte pretende demonstrar em grau de recurso que não era sócio
administrador da empresa. Entretanto, não restam dúvidas que era administrador com os mesmos
poderes dos sócios administradores.
Inicialmente, convém transcrever as disposições contidas no art. 723 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Vê-se que que a solidariedade é atribuída não somente aos acionistas, mas
também aos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica. Os termos do contrato social
não deixam dúvidas que o contribuinte é “administrador não sócio da empresa”, com poderes
para a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração da sociedade.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720859/2018-67

Conforme anotado pela DRJ, em decorrência do princípio da responsabilidade
tributária solidária acima, cabe ao contribuinte responsável pela pessoa jurídica, para se utilizar
do imposto retido como dedução na sua declaração de ajuste anual, não apenas a obrigação de
provar a retenção, mas também a de comprovar o recolhimento do imposto retido devido pela
empresa por ele administrada, sendo que a glosa do imposto de renda na fonte se deu em razão
da não comprovação do recolhimento.
Frise-se ainda que a retenção e o não recolhimento do IRRF é tipo de crime contra
a ordem tributária, nos temos do art. 2o da Lei no 8.137/90, de forma que este tipo de
solidariedade encontra fundamento também, dentre outros, nos arts. 124 e 135 do CTN, além do
Decreto-Lei n° 1.736/79 (regulamentado pelo art. 723 do Decreto n° 3.000/99, já citado acima),
ou seja:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
DL no 1.736/79
Art 8° São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
Ainda conforme art. 1.016 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), “Os
administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por
culpa no desempenho de suas funções.”
Dessa forma, sendo o contribuinte administrador da empresa à época dos fatos, o
Fisco pode exigir a prova do recolhimento do tributo, de forma que autoridade fiscal agiu
acertadamente quando glosou, na DAA, o IRRF não recolhido pela fonte pagadora, uma vez que
o contribuinte também era responsável pelo seu recolhimento e não o fez, razão pela qual não
pode se creditar desse imposto na DAA.
Este é o entendimento majoritário deste Conselho, como se pode ver no Acórdão
2201002.225, de 15/08/2013, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2003
IRRF. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL DO IRPF. SÓCIO DA FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DO RESPECTIVO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO.
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, no caso de diretores,
gerentes, sócios e ou representantes legais da pessoa jurídica, fonte pagadora dos
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720859/2018-67

rendimentos, pressupõe a prova, mediante documentação hábil e idônea, da retenção em
nome do contribuinte e do seu efetivo recolhimento.
No mesmo sentido: Acórdãos 210201.069, de 10/02/2011, 280102.102, de
30/11/2011, 210201.501, de 24/08/2011 e 2801003001, de 17/04/2013.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa do IRRF indevidamente compensado no
valor de R$ 14.280,88.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto em
epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital